Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE EM LOCAL PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TENTATIVA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO CIVIL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação mínima por danos morais, pela prática do crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), por ter, em elevador de shopping center, tentado beijar adolescente de 17 anos, a qual resistiu, mas acabou sendo beijada à força na bochecha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para a forma tentada do delito; (iii) examinar a legalidade da fixação do valor mínimo indenizatório por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão demonstradas por meio dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, além de arquivos de mídia e relatório policial que corroboram a narrativa da ofendida.
4. A palavra da vítima, em crimes sexuais cometidos às ocultas, possui especial relevância, sendo apta a fundamentar condenação quando coesa, espontânea e corroborada por outros elementos probatórios, conforme orientação consolidada do STJ e do TJDFT.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada, fragilizada e incompatível com o conjunto probatório, configurando mero exercício de autodefesa.
6. Afasta-se a alegação de tentativa, pois o iter criminis foi integralmente percorrido, tendo o réu logrado êxito em beijar a vítima, ainda que na bochecha, ato suficiente à consumação do delito, por se tratar de ato libidinoso sem anuência da vítima e voltado à satisfação da lascívia.
7. Mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença, que observou corretamente as três fases do art. 68 do Código Penal, sem qualquer agravante, atenuante ou causa de aumento ou diminuição a ser reconhecida.
8. É legítima a fixação de valor mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia e sendo o dano presumido (in re ipsa), sobretudo em se tratando de vítima adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual cometidos às ocultas, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.
O crime de importunação sexual consuma-se com a prática de ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia, independentemente do local do beijo ou da resistência da vítima.
O dano moral decorrente de violência sexual é presumido, sendo cabível a fixação de valor mínimo na sentença penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
A negativa isolada do réu, desacompanhada de outros elementos de prova, não é suficiente para afastar a condenação.